Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-81.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003208-81.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação, Isonomia, Agregação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 057.198.401-09 (RECORRENTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), VILMAR JOSE DE SOUZA SILVA - CPF: 055.601.371-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AJUDA DE CUSTO E PERÍODO DE TRÂNSITO INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por policiais militares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e de período para trânsito e instalação, decorrentes da designação para a primeira lotação em cidades do interior após a conclusão do curso de formação. Alegam, principalmente, violação ao princípio da isonomia, uma vez que uma turma posterior obteve tratamento mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação de policial militar para sua primeira unidade, após a conclusão do curso de formação, caracteriza transferência que enseja o direito à ajuda de custo e ao afastamento para trânsito e instalação; e (
ii
) analisar se o tratamento mais benéfico concedido a uma turma posterior viola o princípio da isonomia, gerando direito aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação para a primeira lotação após o curso de formação constitui ato de classificação inicial, não se confundindo com transferência entre sedes. A escola de formação é um local provisório de instrução, não uma sede funcional anterior, o que afasta o pressuposto fático-jurídico para a concessão da ajuda de custo e do afastamento para trânsito e instalação, conforme a LC nº 555/2014.

4. A concessão de prazo maior para apresentação a uma turma posterior insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, motivada por conveniência e oportunidade. Tal ato não constitui reconhecimento de direito pretérito nem viola o princípio da isonomia, pois não cria, retroativamente, direito para situações já consolidadas sob a égide de diretrizes anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira, e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é um centro provisório de instrução que não configura sede funcional anterior. 2. A concessão posterior de benefícios ou prazos mais vantajosos a outra turma de servidores, por ato discricionário da Administração Pública, não viola o princípio da isonomia nem gera direito adquirido para situações pretéritas já consolidadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 555/2014,
arts
. 94, III e § 4º, 130 e 131; Decreto nº 591/1980, art. 5º, §1º, "a", item 1; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. N.U 1000249-66.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; TJMT. N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 10/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003208-81.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: VILMAR JOSE DE SOUZA SILVA e JEFFERSON DA SILVA ALEXANDRE

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEFFERSON DA SILVA ALEXANDRE e VILMAR JOSE DE SOUZA SILVA ajuizaram reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são policiais militares, aprovados no mesmo concurso público, e integraram a 32ª turma do Curso de Formação de Soldados (
CFSd
), realizado em Cuiabá/MT; b) após a conclusão do curso, foram lotados em cidades do interior do estado, recebendo apenas 7 dias úteis para se apresentarem, prazo que consideram insuficiente para a mudança; c) a 33ª turma do mesmo concurso, em situação idêntica, teve 40 dias para apresentação, o que configuraria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia. Requereram a declaração de ilegalidade do ato administrativo que lhes negou o direito
e
a condenação do Estado ao pagamento de indenização correspondente a 30 dias de trânsito e instalação, no valor de um subsídio
mensal
, bem
como
da ajuda de custo, também no valor de um subsídio mensal para cada autor.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a movimentação dos autores após o curso de formação foi uma classificação para a primeira lotação (lotação originária), e não uma transferência ou remoção que ensejasse os benefícios pleiteados; b) o direito à ajuda de custo e ao trânsito e instalação pressupõe uma mudança de guarnição, e os autores, enquanto alunos, não estavam vinculados a nenhuma guarnição anterior; c) os autores usufruíram corretamente da dispensa de 7 dias prevista na Lei de Ensino da PMMT;
e
d) o tratamento diferenciado concedido à turma posterior insere-se no poder discricionário da Administração e não gera direito adquirido ou violação à isonomia.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a questão central é a violação ao princípio da isonomia, pois a própria Administração reconheceu o direito ao concedê-lo à turma seguinte, em situação idêntica; b) a sentença errou ao focar na tese de "lotação originária", ignorando o tratamento desigual e injustificado; c) a permanência por 10 meses em Cuiabá para o curso, arcando com todas as despesas, configura a cidade como sede anterior, caracterizando a lotação no interior como mudança de sede; d) a classificação após o curso é uma modalidade de movimentação funcional que atrai o direito ao trânsito/instalação e ajuda de custo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos d
a petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

Constata-se que a parte
recorrente
procedeu à juntada tempestiva de sua
sustentação oral
em ambiente virtual e que esta foi devidamente analisada por este Relator antes da disponibilização do presente voto no Sistema
PJe
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ajuda de Custo e Trânsito e Instalação.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014, em seus artigos 130 a 134, assegura ajuda de custo ao policial militar transferido para nova sede no interesse do serviço. O benefício, correspondente a um subsídio mensal, visa compensar despesas de instalação e independe da comprovação de gastos.

Ademais, a mesma lei garante o direito a 30 dias de afastamento para trânsito e instalação, conforme o artigo 94, III e § 4º. Ambos os direitos decorrem da transferência funcional imposta pela Administração Pública.

“(...) 4. Transferência de policial militar. Direito à ajuda de custo. O Policial Militar tem direito a ajuda de custo, correspondente a um subsídio mensal, quando for necessário exercer sua atividade profissional em outra sede por mais de 30 dias, independentemente da comprovação das despesas obtidas (art. 130 e 131 da LCE 555/2014). (...) (TJMT. N.U 1000249-66.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a designação de um policial militar para sua primeira unidade operacional, imediatamente após a conclusão do curso de formação, caracteriza o fato gerador para a concessão da ajuda de custo e do afastamento para trânsito e instalação.

A ajuda de custo e o afastamento para trânsito e instalação pressupõem a transferência entre sedes funcionais. A designação para a primeira unidade de lotação após a conclusão do curso de formação não se enquadra nessa hipótese.

Conforme se extrai do Edital do concurso (ID/PJe2 371975354) e da Ata de Conclusão do 32º
CFSd
(ID/PJe2 371975361,
fl
. 66), a permanência dos recorrentes em Cuiabá ocorreu na condição de alunos-soldados, vinculados à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP). Este local, contudo, é um centro provisório de instrução, não uma sede funcional em que o militar exerce plenamente suas atribuições.

Dessa forma, a designação para as unidades de
Tabaporã
e Nova Canaã do Norte constituiu a primeira lotação dos recorrentes, e não uma transferência ou remoção. Essa movimentação é corretamente classificada como "classificação" decorrente de "conclusão de curso", nos termos do art. 5º, §1º, "a", item 1, do Decreto nº 591/1980.

Por conseguinte, não havendo sede funcional anterior, não há que se falar em "nova sede" para fins de aplicação do art. 130 da LC 555/2014. A primeira lotação é uma etapa natural e previsível da carreira militar, não se confundindo com o deslocamento no interesse do serviço de um servidor já lotado.

A sentença, portanto, acertou ao concluir pela improcedência do pedido, pois a classificação inicial após o curso de formação não preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é considerada local provisório para instrução, não configurando sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão de ajuda de custo e, consequentemente, do período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar nº 555/2014. (...) (TJMT. N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 10/04/2026)"

A
demais, a
alegação de violação à isonomia, em razão do tratamento diverso concedido à 33ª turma (Portaria nº 171/GCG/QCG/PMMT/2025, ID/PJe2 371975356, p. 20), também não prospera.

Eventual ato administrativo que conceda direitos a uma turma posterior não cria, retroativamente, direito para policiais já formados. Trata-se de ato discricionário da Administração que não altera a legislação vigente à época dos fatos nem vincula a decisão judicial. A gestão de pessoal permite que a Administração reavalie suas diretrizes conforme a conveniência e a oportunidade, sem que isso configure ilegalidade ou tratamento desigual passível de correção judicial para situações pretéritas.

Portanto,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento. Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371975369), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026